Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-76.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Recurso no 1004205-76.2017.8.11.0002
Recorrente: Izes Marques de Figueiredo
Recorrido (a): Município de Várzea Grande
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), que estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Em razão disso, o presente será processado como recurso inominado com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Ainda no e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sobreveio parecer ministerial pela ausência de interesse na intervenção (id. n. 38557481).
Pois bem. O propósito recursal consiste em analisar a incidência da prescrição sobre as parcelas anteriores a 05.06.2012, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
A recorrida laborou sob o regime de trabalho temporário nos quadros de pessoal do Município de Várzea no cargo de Agente de Combate de Epidemias, no período de 01.03.2003 a 01.04.2014.
O juízo a quo reconheceu a nulidade dos contratos de trabalho e, via de consequência, condenou o recorrente ao pagamento do FGTS, durante o período laborado não prescrito, sem a incidência da multa de 40% (quarenta por cento).
A respeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), é de 5 (cinco) anos, a seguir:
Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. (STF – ARE 709212, Relator (a): Min, Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-032, Divulgado 18.02.2015, Publicado 19.02.2015)
Importante consignar, contudo, que houve a modulação dos efeitos: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.
Inclusive, tal teor consta na Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”
No presente caso, o contrato temporário teve início em 01.03.2003 e finalizou em 05.06.2017. A ação foi proposta em 05.06.2017. Dessa forma, aplica-se, desde logo, o prazo prescricional que se consumar primeiro, que, por sua vez, é de 05 (cinco) anos.
Deste modo, sem reparos à conclusão fixada na sentença em harmonia com o fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
Logo, considerando a ausência de divergências quanto ao tema, o relator pode, monocraticamente, negar seguimento que esteja em desacordo com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos, é o que dispõe o artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.
O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi apreciada com respeito aos precedentes consolidados.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário ao disposto no ARE 709212/DF, julgado em repercussão geral, consoante ao estatuído no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao Juizado Fazendário de origem, conforme decisão declinatória.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator